Tribunal: TJDFT
Processo: 0706482-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706482-82.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO MOTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Maria Margarida da Conceição Mota contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Processo n° 0701555-24.2019.8.07.0018, na fase de Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de requisição de pequeno valor no montante de 20 (vinte) salários mínimos, nos seguintes termos (Id. 114184885 dos autos de origem): “Vistos etc. O pleito do exequente para que seja expedida Requisição de Pequeno Valor – RPV no montante de 20 (vinte) salários mínimos não comporta acolhimento. Isto porque a Lei no 6.618, de 08 de junho de 2020, que “Altera dispositivo da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, e dá outras providências” é inconstitucional, por vício de iniciativa. Senão vejamos: Eis a íntegra da mencionada lei: LEI No 6.618, DE 08 DE JUNHO DE 2020 (Autoria do Projeto: Deputado Iolando Almeida) Altera dispositivo da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, e dá outras providências. O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal promulga, nos termos do § 6° do art. 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a seguinte Lei, oriunda de Projeto vetado pelo Governador do Distrito Federal e mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal: Art. 1o A Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: I – o art. 1o, caput, passa vigorar com a seguinte redação: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor. II – o art. 1o é acrescido do seguinte § 3o: § 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações. Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 15 de junho de 2020 DEPUTADO RAFAEL PRUDENTE Presidente Consoante se observa do teor da norma alhures transcrita, verifica-se que ela majora o valor da obrigação de pequena monta a ser paga pelo Distrito Federal e suas entidades sem a observância da regra do precatório, definindo o valor de 20 (vinte) salários mínimos como o teto para pagamento das obrigações de pequeno valor. Oportuno pontuar, desde logo, que a autorização para definição do montante daquilo que se define como obrigação de pequeno valor para a Fazenda Pública (excepcionando a regra do precatório) encontra-se estampada no artigo 100, §§ 3o e 4o, da Constituição Federal, que assentam que cada Ente Federativo, por leis próprias, é quem definirá o teto da obrigação de pequeno valor, observando-se como o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. Confiram-se: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). (...) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). § 4o Para os fins do disposto no § 3o, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). Assente-se, outrossim, que o artigo 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da CF/88 determinou, ainda, que enquanto o Ente Federado não legislar sobre o assunto, o valor da requisição de pequeno valor, nos Estados e no Distrito Federal, será de quarenta salários mínimos. Ora, no Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pela Fazenda Distrital (Administração Pública Direta e Indireta) foi definido em 10 (dez) salários mínimos, conforme dispunha o artigo 1o, caput, da Lei Distrital no 3.624/2005, em sua redação originária, sendo certo que referida lei é de autoria do Poder Executivo Local. Assim, constata-se que a alteração no valor das obrigações de pequeno valor implica alteração no orçamento, criando novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo Local. A alteração no orçamento do Distrito Federal e a criação de novas despesas ao Ente Público é tão latente que a Lei Distrital no 6.618/2020 (de autoria parlamentar) acrescenta o § 3o ao artigo 1o da Lei Distrital no 3.624/2005 para fixar que: § 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 6618 de 08/06/2020). Assim, como a matéria tratada na Lei Distrital no 6.618/2020 submete-se à competência legislativa de iniciativa privativa do Poder Executivo Local, já que trata do orçamento e da dívida do Distrito Federal, restam violados o artigo 71, § 1o, inciso V, e o artigo 100, incisos VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, assim redigidos: Art. 71. (...) § 1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: (...) V - plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias. (...) Art. 100. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal: (...) VI - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica; (...) XVI - enviar à Câmara Legislativa projetos de lei relativos a plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito; Grifo nosso Cumpre assentar, desde logo, que o c. Conselho Especial do e. TJDFT já teve a oportunidade de se manifestar a respeito de matéria idêntica à tratada nos autos em epígrafe, tendo assentado, por ocasião do julgamento da ADI 2015.00.2.015077-2, que a “alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.” O mencionado julgado encontra-se assim ementado: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que ‘os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação’ (artigo 8o) e que ‘as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação’ (artigo 13, § 2o) e que ‘até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal’ (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal. 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27). Grifo nosso. No mesmo sentido, mutatis mutandis, é o ensinamento de Pedro Lenza, segundo o qual o vício formal subjetivo: (...) verifica-se na fase de iniciativa. Tomemos um exemplo: algumas leis são de iniciativa exclusiva (reservada) do Presidente da República, como as que fixam ou modificam os efetivos das Forças Armadas, conforme o art. 61, § 1.o, I, da CF/88. Iniciativa privativa, ou melhor, exclusiva ou reservada, significa, no exemplo, ser o Presidente da República o único responsável por deflagrar, dar início ao processo legislativo da referida matéria. Em hipótese contrária (ex.: um Deputado Federal dando início), estaremos diante de um vício formal subjetivo insanável, e a lei será inconstitucional. (LENZA, Pedro. Direito Constitucional esquematizado – 24. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 194 – versão digital) Grifo nosso. Importante salientar, conforme ensina J. J. Gomes Canotilho, que: “(...) embora os órgãos de controle não possam iniciar, de ofício, um processo de controle de constitucionalidade, ‘isso não significa necessariamente que o órgão de controlo, num processo perante a si já levantado, não possa ex officio tomar conhecimento e suscitar o incidente da inconstitucionalidade, mesmo quando as partes não o tenham feito.’” (apud CUNHA JÚNIOR, Dirley. Controle de Constitucionalidade: Teoria e Prática. 4a edição: rev. ampl. e atualizada. Salvador/BA: Editora JusPODIVM, 2010, p. 144). Por conseguinte, padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital no 6.618/2020, uma vez que deflagrada por meio de iniciativa parlamentar, sendo certo que, consoante dito alhures, a elevação do teto para a obrigação reputada como de pequeno valor traduz influência direta e imediata no orçamento e nas finanças do Distrito Federal, porquanto antecipa o termo inicial do vencimento de inúmeras obrigações, que, grosso modo, seriam pagas em momento futuro, por meio de precatórios. Por tais razões, declaro incidentalmente a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, ante ao vício de iniciativa e, em consequência, INDEFIRO o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV em 20 salários mínimos, devendo ser observado o teto de 10 salários mínimos, em observância à redação originária do artigo 1o da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005. Assim, se não houver pedido de renúncia sobre o montante que ultrapassa o teto de 10 salários mínimos, expeça-se o precatório determinado na r. decisão de ID 111561579, cumprindo-se as demais determinações ali consignadas. Adote a Serventia as diligências pertinentes”. Sustenta a Agravante, em suma, a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que definiu o limite do pagamento das obrigações por meio de requisições de pequeno valor. Assevera que a matéria não é de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, pois não possui natureza orçamentária nem gera, por si só, aumento de despesas. Argumenta que as normas relativas às obrigações de pequeno valor são processuais e podem ser dispostas em lei de iniciativa parlamentar. Informa que a requisição de pequeno valor não está “sujeita ao regime de inclusão prévia na Lei Orçamentária Anual (LOA), ex vi do disposto no art. 100, § 3o, da CRFB/88, o que demonstra que a norma em foco não possui natureza orçamentária, seja porque não integra a Lei Orçamentária Anual, seja porque não se insere no rol das matérias que devem ser tratadas na Lei de Diretrizes Orçamentária e do Plano Plurianual, únicos diplomas que se submetem à iniciativa privativa do Poder Executivo”. Pontua, assim, que se deve observar o limite de 20 (vinte) salários mínimos para expedição de requisições de pequeno valor, nos termos da Lei Distrital no 6.618/2020, que deu concretude ao disposto no art. 100, § 3°, da CF. Requer a antecipação da tutela recursal, para deferir a expedição da requisição de pequeno valor, segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos. No mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada. Preparo comprovado (Id. 33157571 e Id. 33157572). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pretende a Agravante a antecipação da tutela recursal para a requisição de pequeno valor segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Em abono à pretensão, sustenta a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que definiu o limite para pagamento das obrigações por meio de requisições de pequeno valor. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. As Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais realizam o pagamento dos seus débitos decorrentes de sentença judicial por meio de instrumentos denominados precatório e requisição de pequeno valor, nos termos do art. 100, caput, §§ 3° e 4°, da CF, in verbis: “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). (...) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). § 4o Para os fins do disposto no § 3o, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). (...).” Da análise dos dispositivos transcritos, vislumbra-se que, em regra, o pagamento dos débitos ocorre por meio de precatório judicial, podendo a lei, contudo, definir obrigações de pequeno valor com intuito de permitir pagamento mais simplificado. A Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, no âmbito do Distrito Federal, definia que as obrigações de até 10 salários mínimos deveriam ser pagas por meio de requisição de pequeno valor. Ocorre que a Lei n° 6.618, de 8 de junho de 2020, deflagrada por iniciativa parlamentar, alterou o limite do teto para 20 salários mínimos e, após a derrubada do veto pela Câmara Legislativa, foi promulgada. Feita essa breve digressão, tem-se que o cerne da controvérsia consiste em definir se lei de iniciativa parlamentar pode alterar o limite das obrigações de pequeno valor. Ou seja, se o pagamento dos débitos públicos é matéria essencialmente processual ou orçamentária. Entendo que a lei definidora de obrigações de pequeno valor possui conteúdo misto. Isso porque, no aspecto da sua aplicabilidade (direito intertemporal), a faceta processual se sobressai, de modo que deve ser aplicada a lei vigente na data da consolidação do direito. Lado outro, a definição do montante a ser pago pelo ente federal impacta diretamente no orçamento e nas finanças do poder executivo, sendo indene de dúvidas que a lei dispõe sobre matéria orçamentária. Ora, é obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento dos seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1o de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente (art. 100, § 5°, da CF). As obrigações de pequeno valor, por sua vez, devem ser pagas no prazo máximo de 90 dias, a contar do recebimento da requisição, consoante se extrai do art. 1°, § 2°, da Lei no 3.624/2005. Ou seja, as obrigações de pequeno valor podem ser pagas no mesmo exercício financeiro, enquanto o precatório necessariamente será incluído no orçamento das entidades de direito público do exercício seguinte. Logo, a alteração do teto das obrigações de pequeno valor impacta o planejamento orçamentário do ente federativo, de modo que a sua natureza é orçamentária e, portanto, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, consoante se extrai do artigo 71, § 1o, V, e do artigo 100, VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. “Art. 71. A iniciativa das leis complementares e ordinárias, observada a forma e os casos previstos nesta Lei Orgânica, cabe: (...) § 1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: (...) V - plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias. (...) Art. 100. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal: (...) VI - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica; (...) XVI - enviar à Câmara Legislativa projetos de lei relativos a plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito;” Desse modo, a alteração promovida pela Lei n° 6.618/2020 padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. Nos termos do artigo 97 da Constituição Federal, somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Na espécie, contudo, é dispensável o exame, pelo Conselho Especial, da alegada inconstitucionalidade da norma distrital, em razão de a matéria já ter sido apreciada anteriormente em controle concentrado de constitucionalidade, nas ADIs 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2. Confira-se: “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que "os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 8o) e que "as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 13, § 2o) e que "até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal" (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal. 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada.” (Acórdão 935458, 20150020143298ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27) (g.n.) Aplica-se, portanto, a regra prevista no art. 949, parágrafo único, do CPC: “Art. 949. (...) Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Nesse sentido é a jurisprudência deste egrégio tribunal de justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. AUMENTO DO VALOR RELATIVO À RPV. FORMALMENTE INCONSTITUCIONAL. OBJETO DE DELIBERAÇÃO PELO CONSELHO ESPECIAL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. A hipótese consiste em examinar a alegada inconstitucionalidade, pela via incidental, da Lei local no 6.618/2020, que alterou os critérios autorizadores para a expedição de Requisição de Pequeno Valor. 2. Ressalte-se que o sistema normativo brasileiro admite, de modo inequívoco, o controle híbrido ou misto de constitucionalidade das leis, sendo possível, portanto, exercê-lo de modo difuso (poder-dever conferido a todo e qualquer magistrado) ou concentrado (competência exclusiva conferida a uma Corte Constitucional). 3. O controle de constitucionalidade de uma norma jurídica somente pode ser exercido por um Juízo singular de modo incidental e nunca por via direta, pois isso configuraria a usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Excelso Supremo Tribunal Federal (art. 102, inc. I, alínea "a", da Constituição Federal). 4. No caso, questiona-se a constitucionalidade da Lei local no 6.618/2020, em vigor desde 15 de junho do ano corrente, que alterou a Lei no 3.624/2005 e aumentou o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor (RPV) de 10 (dez) para o equivalente a 20 (vinte) salário mínimos. 5. A proposta de iniciativa legislativa, nesse caso, foi do Poder Legislativo. 5.1. No entanto, por se tratar de tema relativo à órbita das finanças públicas, essa temática deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos dos artigos 71, § 1o, inc. V, e 100, incisos VI e XVI, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 6. Convém recordar que a mesma questão já foi objeto de deliberação pelo Conselho Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, que declarou a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Distrital no 5.475/2015 ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2015.00.2.014329-8. 7. Assim, a Lei distrital no 6.618/2020 é formalmente inconstitucional e sua aplicação deve ser afastada nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC e do art. 161, parágrafo único, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. 8. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1316512, 07401216220208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. TETO. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO FORMAL. RESERVA DE INICIATIVA. VIOLAÇÃO. CLÁSULA DE RESERVA DE PLANÁRIO. EXCEÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL DO STF (TEMA 792). IRRETROATIVIDADE DA LEI QUE DISCIPLINA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO REGIME DE PRECATÓRIOS E OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, pela qual o juiz a quo, no exercício do controle difuso de constitucionalidade, afastou a incidência da Lei Distrital no 6.618/2020 e indeferiu a expedição de RPV no teto de 20 (vinte) salários mínimos, deduzido com amparo na referida lei. 2. A lei que amplia o teto das obrigações de pequeno valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos, produz impacto sobre o orçamento do Distrito Federal, constituindo-se em norma de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, VI e XVI da Lei Orgânica do Distrito Federal. Assim, a Lei Distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa. 3. A cláusula de reserva de plenário (art. 97, CRFB/88 e art. 287, RITJDFT) é excepcionada pelo art. 949, parágrafo único do CPC, segundo o qual, "Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão". Por isso, havendo precedente exarado pelo egrégio Conselho Especial deste Tribunal de Justiça sobre o tema (Acórdão 935457), pode ser confirmada a decisão de 1a Instância, sem necessidade do procedimento previsto nos artigos 98 da CRFB/88 e 287 do RITJDFT. 4. O Supremo Tribunal Federal, julgando o Tema 792 de sua Repercussão Geral, fixada no RE no 729107/DF, fixou a tese de que a "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". 5. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1308120, 07401147020208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, depreende-se da narrativa exposta que inexiste risco de dano grave e de difícil reparação à Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se, assim, o regular processamento, para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla pelo órgão colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora